Tribunal: TJES
Processo: 5009066-80.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência do MP
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009066-80.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HENRIQUE MELLO DE MORAES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
NOTÍCIA-CRIME QUAL OBJETIVA A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL PARA APURAÇÃO DE SUPOSTO CRIME DE MAUS TRATOS A ANIMAIS.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO PROMOTOR NATURAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. De início, cuida destacar que a apuração dos fatos ainda se encontra no âmbito extrajudicial, estando o inquérito policial em sua fase inicial, não havendo que se cogitar, neste aspecto, em eventual afronta ao princípio do devido processo legal, por se tratar de um procedimento de caráter administrativo, de natureza inquisitorial, destinado à colheita de prova preliminar, com vistas a formar convicção do Ministério Público.

2. Noutro vértice, também não se observa a existência de ofensa ao princípio do Promotor natural, diante da manifestação exarada pelo membro do Ministério Público com atribuição perante a 12ª Promotoria de Justiça Cível de Vitória, ao entender pelo envio da Notícia-crime à Delegacia Especializada em Crimes Ambientais, para instauração do inquérito policial.

3. Na hipótese, nota-se que o ora paciente se encontra atualmente na condição de investigado, e nesse sentido, a análise da matéria esbarra em impedimento insuperável, qual seja, a impossibilidade de que esse e. Tribunal preveja o enquadramento da conduta a ser alvo de denúncia, ou possa adiantar até mesmo se, conclusas as investigações, serão vislumbrados pelo órgão ministerial os elementos constituintes de qualquer ilícito, para fins de oferecimento da peça acusatória.

4. A bem da verdade é que, não tendo sido ofertada a denúncia, está o Poder Judiciário tolhido de definir qual o Promotor natural para atuar no caso, e até mesmo o enquadramento típico da conduta, antes da escorreita capitulação pelo órgão ministerial.

5. Dessa forma, adotar posicionamento diverso neste momento, implicaria impor aos membros do Ministério Público a atribuição para manifestar em inquéritos policiais e até mesmo oferecer a denúncia nos termos decididos previamente pelo Poder Judiciário, hipótese que violaria a própria essência do sistema acusatório, contrariando a norma prevista no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal.

6. Ademais, nota-se que sequer há conflito de atribuição no presente caso, vez que inexiste manifestação do outro Promotor de Justiça com atribuição perante a 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª,10ª,14ª e 15ª Promotorias Criminais de Vitória, não havendo até o momento, divergência acerca da competência, em razão da matéria, para processo e julgamento do suposto crime por parte do órgão acusatório.

7.
Ordem não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009066-80.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HENRIQUE MELLO DE MORAES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: RODRIGO CARLOS HORTA - ES9356

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
HENRIQUE MELLO DE MORAES
, alegando constrangimento ilegal por parte do Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, ora apontada como autoridade coatora.

Relata o impetrante, em síntese, que o ora paciente é alvo de notícia-crime apresentada por Camila Dasílio Coser Pereira, a qual objetiva a instauração de inquérito policial para apuração de suposto crime de maus tratos aos animais (art. 32, §1º-A, da Lei 9.605/58), praticado pelo paciente em face de seu cachorro.

Nesse passo, aduz que a referida comunicação foi protocolada no Fórum de Vitória, sendo os autos distribuídos ao Juízo da 6ª Vara Criminal desta capital, que, por meio de despacho judicial, encaminhou os autos com vistas ao Ministério Público de 1º grau, mais precisamente à 12ª Promotoria de Justiça Cível de Vitória.

Aduz, ainda, que após analisar os fatos noticiados, a 12ª Promotoria de Justiça Cível de Vitória, determinou o envio dos autos a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, com vistas a instauração do competente inquérito policial, por vislumbrar a possível prática, pelo paciente, do delito acima mencionado, previsto na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/58).

Diante da referida manifestação, o Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória encaminhou os autos àquela Delegacia especializada, sendo então instaurado inquérito policial (nº 0053867757.24.06.0001.24.068), com a designação da oitiva do paciente para a data de 15/07/2024.

Contudo, argumenta o impetrante que a 12ª Promotoria de Justiça Cível de Vitória possui atuação restrita, no âmbito criminal, à propositura de ação penal que tenha objeto apenas crime ambiental, de modo que não poderia ter se manifestado sobre a instauração do referido inquérito policial, nos termos da Resolução n.º 010/2008, da Procuradoria-Geral de Justiça, cabendo tal atribuição apenas à 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª,10ª,14ª e 15ª promotorias criminais, de acordo com a sobredita Resolução.

Dessa forma, entende que houve violação aos princípios do devido processo legal e do Promotor Natural, por não observância da Resolução nº 010/2008, da Procuradoria-Geral de Justiça, caracterizando, assim, o constrangimento ilegal objeto do presente
habeas corpus
.

Frente ao exposto, requer o encaminhamento dos autos do inquérito policial para uma das promotorias de justiça com atribuições para atuar em procedimentos criminais, em conformidade com o que estabelece a Resolução nº 010/2008, da Procuradoria-Geral de Justiça.

Conforme visto,

trata-se de notícia-crime apresentada por Camila Dasílio Coser Ferreira, em desfavor do paciente, para eventual apuração de crime de maus tratos a animais, solicitando a remessa ao Ministério Público.

A noticiante aduz que o paciente, em tese, desferiu um chute violento contra seu animal de estimação, que estava em livre circulação na garagem do condomínio.

Da análise dos presentes autos eletrônicos, não obstante os argumentos encampados pelo Impetrante, não vejo na hipótese a existência constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
habeas corpus
.

Inicialmente, destaco que a apuração dos fatos ainda se encontra no âmbito extrajudicial, estando o inquérito policial em sua fase inicial,
não havendo que se cogitar, neste aspecto, em eventual afronta ao princípio do devido processo legal
, por se tratar de um procedimento de caráter administrativo, de natureza inquisitorial, destinado à colheita de prova preliminar, com vistas a formar convicção do Ministério Público.

Por outro lado, também
não observo a existência de ofensa ao princípio do Promotor natural,
diante da manifestação exarada pelo membro do Ministério Público com atribuição perante a 12ª Promotoria de Justiça Cível de Vitória, ao entender pelo envio da notícia-crime à Delegacia Especializada em Crimes Ambientais, para instauração do inquérito policial.

Nota-se que o ora paciente se encontra atualmente na condição de investigado, e, nesse sentido, a análise da matéria esbarra em impedimento insuperável, qual seja, a impossibilidade de que esse Tribunal preveja o enquadramento da conduta a ser alvo de denúncia, ou possa adiantar até mesmo se, conclusas as investigações, serão vislumbrados pelo Ministério Público os elementos constituintes de qualquer ilícito, para fins de oferecimento da peça acusatória.

A bem da verdade é que, não tendo sido ofertada a denúncia, está o Poder Judiciário tolhido de definir qual o Promotor natural para atuar no caso, e até mesmo o enquadramento típico da conduta, antes da escorreita capitulação pelo órgão ministerial, em que pese os termos da Resolução nº 010/2008, da Procuradoria-Geral de Justiça.

Adotar posicionamento diverso neste momento, implicaria impor aos membros do Ministério Público a atribuição para manifestar em inquéritos policiais e até mesmo oferecer a denúncia nos termos decididos previamente pelo Poder Judiciário, hipótese que violaria a própria essência do sistema acusatório, contrariando a norma prevista no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal.

Ademais, nota-se que sequer há conflito de atribuição no presente caso, vez que inexiste manifestação do outro Promotor de Justiça com atribuição perante a 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª, 14ª e 15ª Promotorias Criminais de Vitória, não havendo até o momento, divergência acerca da competência, em razão da matéria, para processo e julgamento do suposto crime por parte do órgão acusatório.

De mais a mais, como bem destacado na decisão que indeferiu o pedido de liminar,
“
a
Resolução nº 10/2008 da Procuradoria-Geral de Justiça,
não
estabelece
para a
1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª,10ª,14ª e 15ª

promotorias criminais,
competência p
ara atuarem em inquéritos policiais que tenha
m
por objeto crimes ambientais
,
mas sim
para
12ª promotoria
cível
de Vitória/ES, inexistindo, ao menor por ora, violação o princípio do promotor natural
”.

Mediante tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHE
ÇO
DA ORDEM
impetrada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para não conhecer da ordem.